Tribunal: TJDFT
Processo: 0730458-36.2023.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO, PARTILHA E ALIMENTOS. RECONVENÇÃO. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL E PARTILHA DE IMÓVEL. DEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DA PROVA ORAL NO SANEAMENTO. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO SEM SUA REALIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PROVA ORAL NA SENTENÇA. PEDIDOS RECONVENCIONAIS JULGADOS IMPROCEDENTES. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. CASSAÇÃO.
1. Trata-se de apelação interposta por réu reconvinte, nos autos da ação de divórcio c/c partilha de bens e alimentos ajuizada em seu desfavor pela ex-esposa, contra a sentença em que foram indeferidos os requerimentos de produção de prova oral formulado pelas partes, rejeitada a impugnação ao valor da causa na ação principal e resolvido o processo com exame de mérito, ao serem julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial da ação principal, para decretar o divórcio das partes e a partilha, em 50% (cinquenta por cento) para cada, do veículo Honda/Fit e dos saldos em diversas contas bancárias e aplicações das partes, bem como dos depósitos em conta de FGTS das partes no período de 04/11/2015 a 30/11/2022 e das dívidas de empréstimos com saldos devedores no Banco de Brasília. Os pedidos deduzidos na reconvenção de reconhecimento da união estável e de partilha do imóvel adquirido nesse período foram julgados improcedentes.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Na apelação, as questões recursais controvertidas consistem na análise (i) da nulidade da sentença por cerceamento de defesa no indeferimento da produção da prova oral requerida na reconvenção e (ii) na partilha das parcelas do financiamento imobiliário quitadas no período do casamento até a separação de fato na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo.
4. A prova oral é necessária e útil para fornecer os esclarecimentos necessários à pretensão reconvencional de reconhecimento da existência de união estável entre as partes no período anterior ao do casamento em que supostamente fora adquirido direitos sobre imóvel com recursos alegadamente comuns.
5. Nulo é o julgamento da lide no cerceamento de defesa em relação ao direito de comprovação de fatos controvertidos sobre o reconhecimento da união estável alegada na reconvenção, tendo em vista que o pedido foi julgado improcedente sem que fosse facultado ao reconvinte se desincumbir do ônus probatório que lhe é exigido da prova do fato constitutivo do direito alegado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação conhecida e provida. Preliminar de nulidade acolhida. Sentença cassada.
Tese de julgamento: Há cerceamento de defesa no indeferimento injustificado da produção da prova oral, que é necessária e útil para a comprovação dos fatos constitutivos do direito alegado.